Tribunal: TJBA
Processo: 8002470-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002470-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MANOEL FLORENCIO DOS SANTOS NETO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ARIANA FREIRE PINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, em que a parte embargante sustenta omissões quanto à (i) aplicação da decisão do STF na Suspensão de Liminar n. 1.816/BA, (ii) existência de contratações precárias na mesma regional, e (iii) ausência de uniformização de jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Requer, com isso, o reconhecimento de omissão e a consequente modificação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado é omisso por não considerar decisão posterior proferida pelo STF em Suspensão de Liminar; (ii) apurar a existência de omissão quanto à observância do critério regional de provimento do concurso; e (iii) determinar se a existência de divergência jurisprudencial enseja o acolhimento dos embargos para fins de uniformização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir fundamentos ou manifestar inconformismo com o conteúdo da decisão judicial. 4 - A decisão do STF, na Suspensão de Liminar n. 1.816/BA, foi proferida após o julgamento do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, não podendo, portanto, ser possível considerar que o Acórdão foi omisso quanto ao tema suscitado. 5 - A referida decisão não possui efeito vinculante, alcança apenas os processos listados e não foi adotada com o objetivo de uniformizar jurisprudência, não sendo obrigatória sua observância. 6 - O critério de provimento do cargo fixado em edital foi devidamente analisado e observado no Acórdão embargado. 7 - A alegação de divergência jurisprudencial não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração, devendo ser tratada por meio dos mecanismos processuais próprios, como o incidente de uniformização. 8 - A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o mero inconformismo da parte com o teor da decisão não justifica o acolhimento de embargos de declaração, tampouco seu uso para fins de prequestionamento genérico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1 - O Acórdão não é omisso quando a matéria alegada não era conhecida à época do julgamento e por não possuir caráter vinculante. 2 - A existência de divergência jurisprudencial deve ser enfrentada por meio de incidentes próprios, não sendo cabível nos embargos de declaração. 3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à manifestação de inconformismo com a decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, 1.022, I a III, e 1.043. Jurisprudência relevante citada: - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. - STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. - STJ, REsp 1559348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.06.2019, DJe 05.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8002470-76.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante MANOEL FLORÊNCIO DOS SANTOS NETO e Embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA